Tribunal: CARF
Processo: 10925.900117/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.900117/2015-10
ACÓRDÃO
3002-003.359 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SADIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/03/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender
o motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade do
despacho decisório por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.359 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900117/2015-10
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 40952.91581.290212.1.3.04-3778, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS, código 5856, referente ao Período de Apuração: 28/02/2011, com
arrecadação em 25/03/2011 – no valor, na data de transmissão, de R$ 759.310,71.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
- em 11/12/2014 apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
1710/2014, esclarecendo que a redução da base de cálculo da contribuição devida
para o PIS e o reconhecimento de credito presumido, no mês de outubro de 2011,
ocorreram em razão das disposições da Lei no 12.350, de 2010, notadamente do
art. 54 e art. 55, incisos I, II e II c/c arts. 5o e 8o, da Instrução Normativa RFB no
1.157, de 2011; bem como apresentou um demonstrativo indicando as alterações
de valores dos itens informados no Dacon;
- contudo, em que pese o fato da contribuinte ter atendido ao Termo de
Intimação Fiscal em seus exatos limites e contornos, dentro do prazo concedido, a
fiscalização optou pela emissão do Despacho Decisório, ora combatido, restando
consignado que a contribuinte, supostamente, não teria apresentado resposta à
referida intimação;
- a autoridade fiscal não solicitou a apresentação de qualquer "documento
contábil", limitando-se a requerer esclarecimentos a respeito do indébito
apurado, com a respectiva apresentação de "demonstrativos e documentos" que
justificam as alterações em seu Dacon. Foi exatamente o que fez a contribuinte;
- em prestígio aos princípios da boa-fé e da devida motivação dos atos
administrativos, em não tendo sido suficientes as informações e os documentos
apresentados para comprovar o direito creditório pleiteado, cabia à fiscalização
ter intimado novamente a contribuinte, solicitando novos esclarecimentos e
documentos ou, ainda, verificar, in loco, os registros e informações necessárias.
Por esta razão, considerando-se que a autoridade fiscal não se debruçou sobre os
verdadeiros fatos que permeiam o caso sob judice, o ato administrativo ora
contestado padece do vício formal de nulidade;
- ainda que caiba ao sujeito passivo a comprovação dos fatos que alegar ao se
opor ao lançamento ou glosa fiscal, certo é que, antes de qualquer defesa,
incumbe ao agente fiscal comprovar cabalmente os fatos sobre os quais assenta o
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.359 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900117/2015-10
3
seu lançamento; em atendimento as disposições contidas no art. 9o do Decreto no
70.235, de 1972, nenhum lançamento pode ser feito com base em mera suspeita,
o auditor fiscal deve comprovar cabalmente os fatos objetivados no ato
administrativo praticado, isto é, os fatos sobre os quais aplica a lei de modo a
exigir o crédito tributário que se ajuste àqueles fatos. Este é o entendimento do
CARF;
- a nulidade decretada por ofensa ao princípio da motivação não se dá apenas
quando ausente fundamentação de qualquer espécie, mas, também, quando esta
for precária, deficiente, ou quando não se correlacionar ao conteúdo ou ao objeto
decidido, implicando prejuízo ao direito a ampla defesa;
- dada a manifesta precariedade de sua motivação, a uma porque é genérica, e a
duas porque não foram devidamente investigados os fatos que deram ensejo às
glosas em foco é imperioso o reconhecimento da nulidade do feito fiscal;
- à luz da sistemática de apuração da Cofins à que a contribuinte está sujeita,
implicando a aplicação conjunta das disposições contidas na Lei no 10.637, de 02 e
na Lei no 12.350, de 2010, após a apuração da contribuição devida restou
identificado que o montante da Cofins devido em fevereiro de 2011 havia sido
calculado e recolhido de forma equivocada, considerando valores superiores aos
efetivamente devidos. A esse respeito, verifique-se o demonstrativo ora anexado
doc. 04;
- por essa razão, tanto o Dacon como a respectiva DCTF, para o fim de que fossem
considerados na apuração da Cofins devida em fevereiro de 2011 os efeitos dos
arts. 54 e 55 da Lei no 12.350, de 2010, foram retificados; enquanto que o valor
recolhido a maior foi objeto da Dcomp no 23949.36558.300312.1.3.04-1033;
- da análise dos demonstrativos apresentados, parte dos ajustes realizados
referem-se ao reconhecimento da suspensão da Cofins sobre as vendas de
produtos assim classificados:
(i) insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os
dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando vendidos (La) para pessoas
jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM; (i.b) para pessoas jurídicas que produzam
preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM; e (Lc) para
pessoas físicas;
(ii) preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados
nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM;
(iii) animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, quando
vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM; e (iv) produtos
classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e carne de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.359 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900117/2015-10
4
frango classificada no código 0210.99.00 da NCM, quando efetuada por pessoa
jurídica que revenda tais produtos, ou que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM..
- bem como, em função do reconhecimento do crédito presumido referente à
aquisição de insumos assim classificados:
(a) o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
(b) o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; e(c) o valor
dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física.
- nesse contexto, por força do art. 165 do Código Tributário Nacional – CTN e do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o sujeito passivo tem o direito, independente de
prévio protesto, à restituição/ressarcimento total ou parcial do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagamento ou poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
RFB;
- diferentemente do quanto alegado pela autoridade fiscal, considerando- se que
quando da apresentação da resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1710/2014
foram justificadas todas as alterações promovidas na base de cálculo, tivesse a
autoridade competente se debruçado sobre a petição apresentada em
11/12/2014, seguramente não teria indeferido o pleito da contribuinte;
- não obstante todas as considerações feitas, caso a autoridade julgadora entenda
que nos autos também se discute a liquidez e a certeza do crédito apurado, o que
se admite apenas em caráter meramente argumentativo, mister se faz que o
processo seja convertido em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, para que a contribuinte possa apresentar todos os seus registros
fiscais e contábeis, assim como outros documentos de suporte à apuração da
Cofins no período de fevereiro de 2011.
Por fim, à vista de todo o exposto, a manifestante requer que a presente
manifestação de inconformidade seja julgada totalmente procedente, para o fim
de reconhecer o direito creditório pleiteado e a consequente homologação da
Dcomp no 40952.91581.290212.1.3.04-3778. Requer, ainda, o direito de provar o
alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente a produção de
perícia, a realização de diligências e a juntada de documentos e que as futuras
intimações sejam feitas em nome de seus advogados, devidamente constituídos
através da anexa procuração, no endereço a seguir indicado: Rua Leopoldo Couto
de Magalhães Jr., 758, 16° andar, 04542-000, São Paulo -SP.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.359 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900117/2015-10
5
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi inexistência de nulidade do Despacho Decisório e a falta de comprovação
do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que efetuou recolhimento de COFINS (cód 5856) no valor de
R$ 4.798.499,74, referente a fevereiro de 2011, porém ao rever a apuração dos valores devidos à
luz das Leis n. 10833/03 e n. 12350/10, constatou que o valor devido era de R$ 4.039.189,03,
gerando um crédito no valor de R$ 759.310,71, conforme documentação trazida aos autos.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do Despacho Decisório por
ausência de motivação, entendo que não assiste razão à recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação de débitos diversos
e apontou o documento de arrecadação (DARF) referente à COFINS, como origem do crédito,
alegando “pagamento indevido ou a maior”, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da não homologação da compensação pleiteada, conforme
consta do relatório “Informações Complementares de Análise do Crédito”, se deu em virtude da
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.359 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900117/2015-10
6
falta de comprovação do direito reclamado, vez que não foram apresentados os documentos
contábeis solicitados que pudessem esclarecer os fatos.
Uma vez que o direito creditório foi indeferido, a compensação não foi homologada
e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente
compensados com os respectivos acréscimos legais.
Tal procedimento, conforme o disposto no aludido diploma legal, foi disciplinado
pela Receita Federal através de diversas Instruções Normativas ao longo do tempo, não se
verificando no despacho decisório combatido qualquer inobservância das formalidades ali
prescritas, não caracterizando assim o alegado vicio que poderia levar a eventual invalidade do ato
administrativo.
Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento indevido ou a
maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua situação
no conta corrente – disponível ou não, não se está analisando efetivamente o mérito da questão,
cuja análise somente será viável a partir da manifestação de inconformidade apresentada pelo
requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua
fundamentação legal.
No caso, apesar do recorrente ter sido intimado previamente à emissão do
despacho decisório a apresentar os elementos de prova do crédito pretendido, estes não foram
suficientes para comprovação do direito reclamado, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as
razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento do direito creditório e não homologação
da compensação, conforme consta no Despacho Decisório e, após cientificado, foi aberto o prazo
para que o contribuinte apresentasse manifestação de inconformidade, fase em que se instaura o
litígio entre o fisco e o contribuinte e lhe é proporcionado devidamente o contraditório
Foi o que ocorreu no presente caso, em que a recorrente já na fase litigiosa
informou a origem do indébito e, posteriormente, juntou a documentação comprobatória que
entendeu embasar o seu direito.
Assim não verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a
ensejar a nulidade do Despacho Decisório.
Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a
falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
No mérito, caso o indébito exista tem o contribuinte direito à sua repetição, nos
termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.359 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900117/2015-10
7
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De mesma forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo
por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre a origem do direito creditório a recorrente traz como alegações que em
fevereiro de 2012, ao rever a apuração dos valores devidos à luz das Leis n. 10833/03 e n.
12350/10, notou que havia apurado e recolhido a COFINS em montante superior ao devido,
conforme demonstrativo de apuração oportunamente anexado e que a documentação trazida aos
autos seria suficiente para demonstrar a legitimidade dos créditos em discussão.
Entretanto, no presente caso a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito, em especial, a escrituração fiscal e
contábil do período de apuração em que se pleiteou o crédito.
As declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte, desacompanhadas dos
elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos das pertinentes formalidades,
não permitem a apuração do valor correto do tributo no período, não sendo suficiente para provar
a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de compensação. Aqui,
cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.359 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900117/2015-10
8
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 209
DF CARF MF
Original